Tribunal: TJSP
Processo: 2214683-29.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Imissão
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de desconstituição de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência. Descabimento. A decisão rescindenda não trata de mérito, restando inadmissível a desconstituição por meio de ação rescisória. Inteligência do artigo 966, 'caput', do Código de Processo Civil. Ausência de pressuposto de

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de desconstituição de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência. Descabimento. A decisão rescindenda não trata de mérito, restando inadmissível a desconstituição por meio de ação rescisória. Inteligência do artigo 966, 'caput', do Código de Processo Civil. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Indeferimento da inicial. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito.